Tribunal: TJMT
Processo: 1021312-29.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021312-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FRANCISCA DEBORAH CARVALHO CALDAS DOS SANTOS - CPF: 014.315.421-48 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), FRANCISCA DEBORAH CARVALHO CALDAS DOS SANTOS - CPF: 014.315.421-48 (RECORRIDO), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
ÁUDIO COM CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS
. PROVA NÃO CONTRAPOSTA. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO DA RECLAMADA. DESPROVIDO DA PARTE AUTORA.

1.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, sob pena de desvirtuar o instituto.

2.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

3.

Embora a parte autora atribua como indevido o de inscrição, em contraprova, a empresa demonstrou a origem da relação jurídica e do débito ao juntar áudio da autora com confirmação de dados pessoais (nome completo e CPF).

4.

Essas premissas forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

5.

Recursos conhecidos. Provido da parte reclamada e desprovido da parte autora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de dois Recursos Inominados interpostos contra sentença que declarou a inexistência do débito
sub judice
e condenou em reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fundada em inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Nas razões, a autora-recorrente pugna pela fixação de juros a partir do evento danoso.

Já a ré-recorrente pugna pelo julgamento de improcedência; alternativamente a redução do
quantum
.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Logo, a parte Ré deve ser responsabilizada pelo ocorrido, pois, em que pese alegue que o débito é legítimo, nada comprova, quem emitiu contas a serem pagas e lançou o nome da parte Autora em órgãos de proteção ao crédito foi a Reclamada.

Ademais, a requerida não trouxe aos autos documentos que comprovem que os serviços foram prestados, como sustenta a Ré, apenas áudio que não provam que a parte Autora teria solicitado e usufruído do serviço.

Portanto, tem-se que a Ré não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Logo, a declaração de inexistência de débito é medida que se impõe.

[...]

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos constantes da inicial de
FRANCISCA DEBORAH CARVALHO CALDAS DOS SANTOS
em desfavor de
OI S.A
para:

1.
DECLARAR
a inexigibilidade da dívida vencida no importe de R$ 139,90 (cento e trinta e nove reais e noventa centavos), contrato de nº 0005098852772715, datado de 23/10/2020;

2.
CONDENAR
a

Reclamada

a

pagar danos morais na importância de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), o qual será atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês da citação.

[...]”

Trata-se, na origem, de ação nominada declaratória de inexistência de débito, no bojo da qual a parte recorrente alega desconhecer o débito e não ter relação jurídica com a empresa recorrida.

Pela análise da prova documental, verifico que a empresa anexou junto a contestação áudio de contato com pedido de renegociação de débitos, com confirmação de dados da unidade consumidora, ficha cadastral e histórico de débitos, documentos capazes de sustentar o vínculo contratual e, consequentemente, da legalidade do débito.

O art. 373, II do CPC dispõe que
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ainda que seja atraente a tese do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia nos mostram a evolução da contratação de serviços. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

No tema, foi editada Súmula por esta Turma recursal:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse passo, devem se revestir de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não será perfectibilizada a verdade dos fatos.

Acerca disso, já se posicionou a Turma Recursal Única deste Estado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TELAS DE SISTEMA - UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELA DEMANDADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A concessionária de serviço público demonstrou suficientemente a existência de relação jurídica entre as partes por meio dos documentos juntados, comprovando que a unidade consumidora era de titularidade do consumidor, razão pela qual a restrição do débito nos órgãos de proteção creditícia é legítima.

(N.U 1051283-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. NEGATIVAÇÃO LICITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de telas sistêmicas que comprovam a utilização do serviço, além de conter pagamento de algumas faturas , consequentemente resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes. Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia. Sentença Reformada. (N.U 1000461-73.2018.8.11.0023, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

No agir processual, conquanto a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte recorrente em provar minimamente o alegado, especialmente sobre aquilo que esteja em seu poder.

Assim, a prerrogativa de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam impossibilidade ou demasiado desequilíbrio ao consumidor, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança, o que foi retirado pelos elementos probatórios discriminados.

Dessa forma, as premissas e o conjunto probatório que forçam reconhecer que a existência do débito restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

Importa consignar que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359/STJ.

Com essas razões, não merece provimento o recurso interposto pela autora.

Em face do exposto, conheço dos recursos interpostos e
nego provimento ao recurso da parte autora
(i) e
dou provimento ao recurso da reclamada
para julgar improcedentes os pedidos iniciais (ii).

Pelo resultado, condeno a parte recorrente/autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023